Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ (ART. 22, §1o). CONSTITUCIONALIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, correspondente ao crédito principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora vencidos até essa data, rejeitando alegação de excesso de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre montante consolidado que inclui juros moratórios anteriores à EC no 113/2021 configura anatocismo ou bis in idem; e (ii) estabelecer se o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ é constitucional e aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 prevê que, nas condenações contra a Fazenda Pública, incida a Taxa SELIC “uma única vez” até o efetivo pagamento, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação de índices distintos no mesmo período.
4. A expressão “uma única vez” não impede que a SELIC tenha como base valores já acrescidos de juros até novembro/2021, mas apenas veda a aplicação simultânea de outros índices no período de vigência da nova regra.
5. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, dispõe expressamente que, a partir de dezembro/2021, a SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro/2021, acrescido dos juros de mora então devidos, norma de caráter vinculante cuja constitucionalidade não foi afastada pelo STF.
6. A metodologia não configura capitalização de juros, mas substituição de índices, assegurando atualização integral do crédito e evitando defasagem indenizatória.
7. Precedentes desta Corte confirmam a legitimidade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, afastando alegações de anatocismo ou bis in idem e reconhecendo a presunção de constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
8. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a normatização do CNJ visa uniformizar procedimentos judiciais e se insere em sua competência administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021, que inclui juros de mora já vencidos, não configura anatocismo ou bis in idem, tratando-se de substituição de índices prevista na EC no 113/2021.
2. O art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que adota a metodologia de cálculo sobre o valor consolidado, goza de presunção de constitucionalidade e deve ser observado até eventual revogação ou declaração de inconstitucionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026732, 0715085-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 2026598, 0704977-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025.